Tribunal: TJMT
Processo: 1042327-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042327-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JORGE TOMOHARU MATSUOKA - CPF: 162.264.371-20 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir em demanda envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a alegada ausência de prova mínima do direito da parte autora; (
ii
) estabelecer se há contradição ou omissão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal delimita o objeto do agravo de instrumento às questões processuais decididas na fase de saneamento, afastando a análise de suficiência probatória, por se tratar de matéria de mérito a ser apreciada após a instrução.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva, aplicando o Tema 1150 do STJ e distinguindo entre a definição dos índices de correção (atribuição da União) e a falha na aplicação desses índices e na gestão da conta (atribuição do banco).

O Tribunal afirma que a demanda versa sobre falha na prestação do serviço bancário, hipótese em que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme entendimento vinculante do STJ.

Inexiste omissão ou contradição, pois todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso concreto.

Afasta-se a aplicação de multa por caráter protelatório, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A análise de suficiência probatória não integra o objeto de agravo de instrumento contra decisão de saneamento. 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que discutem falha na aplicação de índices e gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 4. A distinção entre definição de índices pelo ente público e sua aplicação pelo banco afasta alegação de ilegitimidade passiva quando imputada falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; Súmula 211/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ, Tema 1150.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1042327-86.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (
id
350776358), o embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a "ausência de prova mínima do alegado pela parte recorrida/embargada", que seria o cerne central da controvérsia.

Reitera a tese de ilegitimidade passiva, argumentando que, com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, sendo a União Federal quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), atuando apenas como operador e depositário, não podendo responder pelos valores repassados pela União.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em contrarrazões (
id
353072891), o embargado
pede
a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a "ausência de prova mínima do alegado pela parte recorrida/embargada", observo que tal questão não integrou o objeto do agravo de instrumento, que se limitou a impugnar a decisão de saneamento do processo no que tange às preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir.

A análise da suficiência ou não do conjunto probatório para demonstrar o direito do autor é matéria de mérito, a ser apreciada pelo juízo de primeira instância após o encerramento da fase de instrução. Este Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento, atuou nos estritos limites de sua competência recursal, analisando a correção da decisão interlocutória que saneou o processo.

Não havia, portanto, qualquer dever de se pronunciar sobre o mérito probatório da causa neste momento processual, não se configurando a omissão alegada.

No que concerne à suposta contradição ou omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva e à aplicação do Tema 1150 do STJ, o acórdão embargado foi claro e exaustivo ao analisar a questão. Conforme consta expressamente do julgado:

"O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150 em sede de recursos repetitivos, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas que versem sobre falha na prestação do serviço relacionada a
contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor."

E, mais adiante, o acórdão esclarece de forma definitiva a questão:

"A petição inicial não questiona a validade ou a legalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas a aplicação concreta desses índices pelo Banco do Brasil, caracterizando, em tese, falha na prestação do serviço bancário."

O acórdão estabeleceu com precisão a distinção técnica entre a discussão sobre os índices de correção (ato da União) e a falha na aplicação desses índices e na gestão da conta (ato do banco), enquadrando a demanda, corretamente, nesta última hipótese, para a qual o Tema 1150 do STJ estabeleceu, de forma vinculante, a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão no julgado. O que existe é uma decisão fundamentada que adota uma linha de raciocínio com a qual o embargante simplesmente não concorda, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito
infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria járesolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, é importante ressaltar que, nos termos da Súmula 211 do STJ, é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. No entanto, no caso em análise, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, inclusive com menção específica ao Tema 1150 do STJ, não havendo necessidade de complementação para fins de prequestionamento.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, entendo que, embora os embargos sejam improcedentes, não se verifica a intenção deliberada de procrastinar o feito, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer, ainda que com argumentação improcedente.

Em face d
o exposto
,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026